Tribunal: TJSP
Processo: 1002066-45.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação – Locação de imóvel não residencial – Embargos à execução – Irregularidade na representação da embargada – Inocorrência – Penhora do único imóvel do fiador – Possibilidade – Inexistência de distinção por se tratar de locação de imóvel não residencial.

Da ficha cadastral, pode-se inferir que, na procuração outorgada a seus procuradores, a embargada foi representada pelo sócio

Ementa:
Apelação – Locação de imóvel não residencial – Embargos à execução – Irregularidade na representação da embargada – Inocorrência – Penhora do único imóvel do fiador – Possibilidade – Inexistência de distinção por se tratar de locação de imóvel não residencial.

Da ficha cadastral, pode-se inferir que, na procuração outorgada a seus procuradores, a embargada foi representada pelo sócio que era seu administrador no momento da prática do ato. A procuração outorgada, além do mais, é pública, na qual consta que o escrevente autorizado e o tabelião arquivaram o instrumento contratual em que consta os poderes de administração do sócio. A Lei no 8.009, de 8 de março de 1990, prevê na regra disposta no artigo 3o, VII, a viabilidade da penhora do bem residencial daquele que se obrigou, como fiador, em contrato de locação, sem fazer nenhuma distinção entre tratar-se de garantia prestada em contrato de locação de imóvel não residencial ou residencial. A possibilidade de ser penhorado o bem de família do fiador em contrato de locação, ante a expressa previsão legal, não afronta o direito à moradia, constante na norma do artigo 6o da Constituição Federal, na redação que lhe deu a Emenda Constitucional no 26/2000, nos termos de entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Apelação desprovida.